Tribunal: TJBA
Processo: 8031373-21.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031373-21.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BEATRIZ DA SILVA LOPES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ILICITUDE NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Beatriz da Silva Lopes contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Santander (Brasil) S.A. A autora alegou que teve seus dados incluídos no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil sem notificação prévia, requerendo liminarmente a exclusão do registro e, ao final, indenização por danos morais. O juízo de origem indeferiu os pedidos. Irresignada, a autora apelou, reiterando a ilicitude da conduta do banco e postulando a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem notificação prévia configura ato ilícito; (ii) estabelecer se tal conduta enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O SCR, instituído pela Resolução CMN nº 4.571/2017, tem caráter fiscalizatório, destinando-se ao Banco Central do Brasil para fins de supervisão do risco de crédito, e não possui natureza de cadastro restritivo.

A remessa de informações ao SCR é obrigação normativa das instituições financeiras, conforme previsto no art. 4º da Resolução CMN nº 5.037/2022 e nos arts. 1º e 3º da Lei Complementar nº 105/2001, não configurando, por si só, prática abusiva ou ilícita.

A ausência de notificação prévia ao consumidor não configura falha na prestação do serviço quando se trata de registro no SCR, pois, conforme entendimento pacificado pelo STJ (Súmula 359), tal obrigação recai sobre o órgão arquivista nos casos de cadastro de inadimplentes, o que não se aplica ao SCR.

A simples inclusão de dados financeiros no SCR, sem prova de inexatidão ou ilicitude da dívida, não acarreta abalo à honra ou à imagem do consumidor, afastando o cabimento de indenização por danos morais.

A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que o registro no SCR, mesmo relativo a dívida prescrita, não implica ato ilícito nem enseja, por si só, exclusão do cadastro ou indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, por si só, não configura ato ilícito.

O dever de notificação prévia previsto no art. 43, § 2º, do CDC não se aplica ao SCR, cuja finalidade é fiscalizatória e não restritiva.

A ausência de notificação prévia sobre o registro no SCR não enseja dano moral indenizável quando não há prova de irregularidade na dívida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 43, § 2º; LC nº 105/2001, arts. 1º e 3º, §§ 1º e 3º; Resolução CMN nº 4.571/2017; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 4º; CPC, arts. 85, §11, e 98, §§1º e 3º; STJ, Súmula 359.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8014165-58.2024.8.05.0001, Rel. Des. Cássio Miranda, j. 27.08.2024; TJBA, Apelação nº 8014723-64.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024; STJ, Súmula 359.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8031373-21.2025.8.05.0001, em que figuram como
apelante BEATRIZ DA SILVA LOPES e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02